Tribunal: CARF
Processo: 14337.000188/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2003
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas, as discussões acerca da nulidade no auto de infração ante a apresentação de documentação, impossibilidade da autoridade fazendária valer-se de presunção, e necessidade de análise da capacidade contributiva do para aplicar multa por fraude ou sonegação
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA OU MINORAÇÃO DA MULTA. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
O descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 33, §2o e §3o da Lei 8.212/91 c/c art. 323 e 233 do RPS é infração autônoma no âmbito do processo administrativo tributário. A decadência parcial da obrigação principal não exime o cumprimento da acessória.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA PARCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
O fato de ter decaído a exigência de exibição de documentos em relação a parcela do período fiscalizado não elide a multa cominada, eis que fixa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000188/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.695 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MARKO ENGENHARIA E COM IMOBILIARIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2003
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas, as discussões
acerca da nulidade no auto de infração ante a apresentação de documentação,
impossibilidade da autoridade fazendária valer-se de presunção, e necessidade
de análise da capacidade contributiva do para aplicar multa por fraude ou
sonegação
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA OU MINORAÇÃO
DA MULTA. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
ACOLHIMENTO.
O descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 33, §2o e §3o da Lei
8.212/91 c/c art. 323 e 233 do RPS é infração autônoma no âmbito do processo
administrativo tributário. A decadência parcial da obrigação principal não
exime o cumprimento da acessória.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA PARCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000188/2007-83
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000188/2007-83

O fato de ter decaído a exigência de exibição de documentos em relação a
parcela do período fiscalizado não elide a multa cominada, eis que fixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARKO ENGENHARIA E
COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB – que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a multa aplicada (CFL 35) ante ausência de prestação de “(...) todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.” (f. 3)
De acordo com o relatório fiscal, a multa foi “(...) elevada em duas vezes em
razão da reincidência genérica em virtude dos autos de infração 35.613.945-0 e 35.613.944-1,
cuja homologação de extinção do crédito deu-se a menos de 05 anos.” (f. 8)
Em sua extensa peça impugnatória (f. 22/76), suscitou, em apertadíssima
síntese, a decadência parcial da exigência e apresentação da totalidade dos documentos e
esclarecimentos requisitados. Asseverou ter sido penalizado com base em presunções derivadas
da “inversão do ônus da prova” para, ao final, requerer a total improcedência do
lançamento do crédito tributário constituído em período de
apuração já atingido pela Decadência qüinqüenal, amplamente
demonstrada e provada acima.
Ademais, rogamos pela declaração de nulidade do Auto de
Infração em comento, pois, foi proferido em total divorcio com a
prova direta apresentada e que estava a sua inteira disposição e não
foi legitima e regularmente apreciada. Impugnamos por últimos os
arbitramentos efetivados ao arrepio da lei, rogamos por fim pela
aplicação da dia a dia (sic) da decadência que a cada dia fulmina de
trás para frente o período de apuração ora combatido. Agindo
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000188/2007-83

assim, vossas senhorias estão realizando o glorioso mister de
distribuir a justiça. (f. 75)
À impugnação foram acostadas cópias de documentos de representação e
também do auto de infração – “vide” f. 77/93 – e, ao apreciá-la, prolatou a DRJ o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2007
AI DEBCAD No 37.103.073-0.
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO,
PELA
EMPRESA,
DAS
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS OU CONTÁBEIS, BEM COMO DOS
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
CFL 35.
O Auto de Infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à
legislação Previdenciária por descumprimento de obrigação
acessória e a constituir o respectivo crédito da Previdência Social
relativo à penalidade pecuniária aplicada. (f. 97)
Intimada do acórdão, o recorrente apresentou, em 11/03/2009, recurso
voluntário (f. 104/107), asseverando que,
[c]onforme consta no (...) acórdão, o período de apuração era de
01/1997 até 02/2003, desta forma, ao ser apreciada a NFLD no.
37.103.079-0, processo no 14337.000191/200705, que foi lavrada
em decorrência das irregularidades que geraram o presente auto de
infração, foi exarado o acordão de n° 01.12.449-5a turma da
DRJ/BEL, que em cumprimento a Súmula Vinculante 08 do STF,
declarou a inconsistência parcial do mesmo, diminuindo o valor
cobrado na nfld de R$ 2.319.298,86, (dois milhões trezentos e
dezenove mil e duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis
centavos), para R$ 251.260,03 (duzentos e cinquenta e um mil e
duzentos e sessenta reais e três centavos).
Assim, resta evidente que se a NFLD lavrada que ensejou o auto
de infração em comento, foi julgada inconsistente em parte,
minorando o valor cobradado (sic) em mais de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), fica também evidente que o valor
atribuído a multa ora combatida neste auto de infração
também deve ser minorada.
Destarte, comprovando-se a minoração do valor anteriormente
lançado em nfld que ensejou no presente auto de infração, que com
escopo no próprio artigo 283, ii, "b" do Decreto 3.048/99, seja
minorado o valor da penalidade de R$ 23.902,42 para o menor
índice, qual seja, R$ 636,73. (f. 105/106)
Não foram renovadas as teses de que (i) haveria nulidade no auto de infração
ante a apresentação de toda documentação que lhe fora requisitada; (ii) não poderia a autoridade
fazendária valer-se de presunção; e, (iii) imperiosa a análise da capacidade contributiva do para
aplicar multa por fraude ou sonegação. Preclusas, portanto.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000188/2007-83

Acostado o acórdão que teria exonerado substancial montante dos autos da
obrigação principal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. O acórdão da NFLD
DEBCAD no37.103.079-0 e respectivo DADR (f. 108/122 e 133), embora trazidos apenas em
grau recursal, visam incrementar o lastro probatório apresentado, igualmente corroborando a
linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação. Defiro, por essas razões, a
juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Com arrimo no que ocorrera quando do julgamento da obrigação principal,
uma vez reconhecida a decadência de substancial parcela da exigência fiscal, pretende o
recorrente ver minorada a sanção nestes autos exigida. Despiciendo frisar ser a multa sempre
lançada de ofício, o que faz atrair a aplicação do disposto no inc. I do art. 173 do CTN para fins
de aferição de causas extintivas (Súmula CARF no 148), além ser a de CFL 35, que ora se
aprecia, dissociada do que ocorrera nos autos da ação principal. Conforme consta do relatório da
infração, a autuação teve lugar por ter deixado de “prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma
por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.” (f. 03)
Isso significa que a decadência parcial da obrigação principal não exime o
recorrente do cumprimento da acessória, que pode se converter em obrigação principal para fins
de imposição de penalidade. É precisamente esta a hipótese do caso ora sob escrutínio: a
inobservância do art. 33 §2o e §3o da Lei n. 8.212/91 c/c art. 232 e 233 do RPS torna-se uma
obrigação tributária per se, que não está imediatamente sujeita à obrigação que lhe era principal.
A conversão, portanto,
(...) constitui verdadeira norma sancionatória, submetida aos
ditames do regime de direito tributário, tornando o
descumprimento de uma relação jurídica que é antecedente de uma
norma sancionatória. Não foi outra a vontade do legislador ao
pretender conferir ao procedimento sancionatório o mesmo
tratamento tributário dado à instituição e cobrança de penalidades
sobre tributos. (CARAVLHO, Paulo de Barros. Curso de Direito
Tributário. 30.a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. E-book).
De fato, o exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de
no 8, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da
prescrição e decadência dos créditos previdenciários.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000188/2007-83

Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Conforme consta do relatório fiscal da autuação (f. 18), foi requerida, em 2 de
julho de 2007, a apresentação de documentos relativos ao período compreendido entre janeiro
de 1997 e dezembro de 2006. Por se sujeitar o lançamento ao prazo decadencial quinquenal,
certo que haveria a recorrente a obrigação de armazenar os documentos relativos aos fatos
geradores ocorridos tão-somente a partir de julho de 2002. Portanto, decaiu parcialmente a
possibilidade do fisco exigir documentos entre janeiro de 1997 e junho de 2002.
Entretanto, o fato de ter decaído a exigência de exibição de documentos em
relação a parcela do período fiscalizado, a multa cominada permanece incólume, eis que fixa.
Com a edição da Portaria MPS no 142/07, a multa prevista no inc. II do art. 283 do Decreto no
3.048/99 [deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos
necessários à fiscalização – CFL 35], passou a ser de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e
cinquenta e um reais e vinte e um centavos). Por ser reincidente, aplicada em dobro (f. 8).
Justamente por essa razão, não prospera o pedido de fixação da multa em R$ 636,73,
porquanto vedado o fracionamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital